Tribunal: TJMT
Processo: 1005991-78.2024.8.11.0013
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1005991-78.2024.8.11.0013
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. PERDIMENTO DE VEÍCULO MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, à pena total de 11 (onze) anos, 3 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial fechado, e 1.142 (mil, cento e quarenta e dois) dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) abordagem policial durante operação antidrogas em veículo FIAT/Toro com características de automóvel furtado; (ii) tentativa de fuga com investida do veículo contra policiais; (iii) apreensão de 51,745 kg de maconha fracionada em 50 (cinquenta) tabletes; (iv) decreto de perdimento do veículo utilizado no transporte; (v) reincidência específica do apelante.
3. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita; (ii) absolvição pelo crime de desobediência; (iii) aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (iv) revogação do perdimento do veículo por pertencer à terceira de boa-fé; (v) reavaliação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da abordagem policial e validade das provas dela derivadas; (ii) analisar a tipicidade da conduta de desobediência; (iii) examinar a aplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado ante a reincidência; (iv) averiguar a legitimidade do perdimento do veículo utilizado no crime; e (v) avaliar a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abordagem policial fundamentada em informações específicas da central de inteligência sobre veículo com características coincidentes a automóvel utilizado em crime patrimonial, seguida de conduta suspeita do condutor, atende aos requisitos de fundada suspeita exigidos pelo art. 244 do Código de Processo Penal.
6. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal, nos termos do Enunciado 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
7. O crime de desobediência consuma-se com o desatendimento consciente de ordem legal emanada por funcionário público competente, de modo que não procede a alegação de instinto de autoproteção quando demonstradas a compreensão da determinação e a escolha consciente pela desobediência.
8. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, constituindo a reincidência específica óbice absoluto à concessão da benesse.
9. O perdimento de bens utilizados no tráfico de drogas possui fundamento constitucional expresso no art. 243, parágrafo único, da CF/88, e prescinde de demonstração de conhecimento ou participação do proprietário formal, conforme Tema 647 do STF.
10. A prisão preventiva mantém-se justificada ante a gravidade concreta da conduta, a excepcional quantidade de entorpecente transportado e a reincidência específica evidenciadora do risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 243, parágrafo único; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4o, e 63; CP, arts. 91, II, “a”, e 330; CPP, arts. 244 e 312.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 638.491/PR (Tema 647); STJ, AgRg no HC 986.900/SC, AgRg nos EDcl no RHC 201.848/GO, AgRg no HC 924.266/MG, AREsp 2.857.682/PR, AgRg no HC 991.761/MS; TJMT, Enunciado 08 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005991-78.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDUILSON SANTOS DE SOUZA - CPF: 888.337.551-34 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGER GARCIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.752.411-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MEDEIROS DO NASCIMENTO - CPF: 024.439.761-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 028.133.151-09 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), V. H. N. S. - CPF: 081.748.201-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. PERDIMENTO DE VEÍCULO MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, à pena total de 11 (onze) anos, 3 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial fechado, e 1.142 (mil, cento e quarenta e dois) dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
abordagem policial durante operação antidrogas em veículo FIAT/Toro com características de automóvel furtado;
(ii)
tentativa de fuga com investida do veículo contra policiais;
(iii)
apreensão de 51,745 kg de maconha fracionada em 50 (cinquenta) tabletes;
(iv)
decreto de perdimento do veículo utilizado no transporte;
(v)
reincidência específica do apelante.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita;
(ii)
absolvição pelo crime de desobediência;
(iii)
aplicação da minorante do tráfico privilegiado;
(iv)
revogação do perdimento do veículo por pertencer à terceira de boa-fé;
(v)
reavaliação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legalidade da abordagem policial e validade das provas dela derivadas;
(ii)
analisar a tipicidade da conduta de desobediência;
(iii)
examinar a aplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado ante a reincidência;
(iv)
averiguar a legitimidade do perdimento do veículo utilizado no crime; e
(v)
avaliar a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A abordagem policial fundamentada em informações específicas da central de inteligência sobre veículo com características coincidentes a automóvel utilizado em crime patrimonial, seguida de conduta suspeita do condutor, atende aos requisitos de fundada suspeita exigidos pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

6. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal, nos termos do Enunciado 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

7. O crime de desobediência consuma-se com o desatendimento consciente de ordem legal emanada por funcionário público competente, de modo que não procede a alegação de instinto de autoproteção quando demonstradas a compreensão da determinação e a escolha consciente pela desobediência.

8.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, constituindo a reincidência específica óbice absoluto à concessão da benesse.

9.
O perdimento de bens utilizados no tráfico de drogas possui fundamento constitucional expresso no art. 243, parágrafo único, da CF/88, e prescinde de demonstração de conhecimento ou participação do proprietário formal, conforme Tema 647 do STF.

10.
A prisão preventiva mantém-se justificada ante a gravidade concreta da conduta, a excepcional quantidade de entorpecente transportado e a reincidência específica evidenciadora do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 243, parágrafo único; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e §4o, e 63; CP, arts. 91, II, “a”, e 330; CPP, arts. 244 e 312.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 638.491/PR (Tema 647); STJ, AgRg no HC 986.900/SC, AgRg nos EDcl no RHC 201.848/GO, AgRg no HC 924.266/MG, AREsp 2.857.682/PR, AgRg no HC 991.761/MS; TJMT, Enunciado 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Eduilson Santos de Souza
, contra a sentença do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos da Ação Penal n. 1005991-78.2024.8.11.0013, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas, descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, à pena total de
11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias de detenção
, em
regime inicial fechado
, e
1.142 (mil cento e quarenta e dois) dias-multa
.

Nas
razões recursais
,
a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da abordagem policial e das provas dela derivadas, em virtude da ausência de fundada suspeita e uso desproporcional de força policial.

No mérito, requer a absolvição pelo crime de desobediência, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a revogação da perda do veículo Fiat/Toro por pertencer à terceira de boa-fé, e a reavaliação da prisão preventiva com eventual substituição por medidas cautelares (id. 288796381).

Em sede de
contrarrazões
,
o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso
(id
293387861
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id.
301430876
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os
autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Eduilson Santos de Souza
foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e desobediência, descrito no art. 330 do Código Penal, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Extrai-se do inquérito policial que, no dia 10 de outubro de 2024, por volta das 23h00min, em via pública, localizada na Rua Joaquim G. da Silva, n.o 971, Bairro Flor da Serra, Pontes e Lacerda/MT, Eduilson Santos de Souza, com consciência e vontade, na companhia do adolescente Vitor Hugo Nascimento Souza (15 anos de idade), transportavam e traziam consigo, para fins de traficância, um total de 51,745 kg (cinquenta e um quilos e setecentos e quarenta e cinco gramas) de substância análoga a maconha sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Eduilson Santos de Souza, com consciência e vontade, desobedeceu à ordem legal perpetrada por funcionário público (Policial Militar).

1.2) Do Crime de Desobediência

Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Eduilson Santos de Souza, com consciência e vontade, desobedeceu à ordem legal perpetrada por funcionário público (Policial Militar).

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, no dia 10 de outubro de 2024, em via pública, localizada na Rua Joaquim G. da Silva, n.o 195, Bairro Flor da Serra, Pontes e Lacerda/MT, Eduilson Santos de Souza e o adolescente Vitor Hugo Nascimento Souza (15 anos de idade) transportavam e traziam consigo, para fins de traficância, 50 (cinquenta) tabletes de substância análoga a maconha, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Neste diapasão, infere-se que uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento em Pontes e Lacerda/MT, ocasião em que avistaram um veículo FIAT/Toro, cor branca, que possuía as mesmas características de outro veículo que havia sido furtado/roubado.

Ocorre que, quando os policiais tentaram realizar a abordagem do automóvel, o condutor desobedeceu às ordens emanadas pelos policiais e acelerou o veículo e o jogou no sentido à viatura e dos policiais.

Por conta disso, foi necessário realizar disparos de arma de fogo para tentar conter a ação. Em sequência, os ocupantes do veículo, identificados como Eduilson Santos de Souza e seu filho Vitor Hugo Nascimento Souza (15 anos de idade), desembarcaram e tentaram correr, porém, foram cercados pela guarnição que iniciou com as buscas pessoais, contudo, neste momento, nada de ilícito foi encontrado.

Em ato contínuo, foi realizada a busca veicular, ocasião em que os policiais lograram localizar, 50 (cinquenta) porções, aproximadamente 50 (cinquenta) tabletes de substância análoga a maconha.

Assim, ante o estado de flagrante, foi dado voz de prisão ao increpado, o qual foi conduzido até a DEFRON, no município de Cáceres/MT, para que fossem tomadas todas as providências cabíveis”
. (id. 285562398 - Pág. 1-3).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias de detenção
, em
regime inicial fechado
, e
1.142 (mil cento e quarenta e dois) dias-multa
.

1. PRELIMINAR

1.1. Legalidade da abordagem policial

A defesa argui a nulidade da prova decorrente de abordagem policial ilegal, ao argumento de que a busca pessoal e veicular baseou-se em informações genéricas sobre veículo com “características semelhantes” a automóvel furtado, o que não atende à exigência de fundada suspeita objetiva e demonstrável.

A preliminar deve ser rejeitada.

A Constituição Federal, no art. 5o, XI, consagra a inviolabilidade domiciliar e a intimidade como direitos fundamentais, exigindo que qualquer restrição observe o devido processo legal.

O art. 244 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que a busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.

A este respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“considera válidas as buscas veicular e domiciliar, com base em fundadas suspeitas identificadas anteriormente à abordagem policial, mesmo sem mandado judicial”
(STJ, AgRg no HC n. 986.900/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No caso em tela, o contexto probatório revela que a equipe policial atuava em operação específica de combate a crimes transfronteiriços (Operação Protetor das Divisas e Fronteiras), desenvolvida em cooperação entre GEFRON, DEFRON, Exército Brasileiro e ABIN.

Durante essa operação especializada, os agentes receberam informações da central de inteligência sobre veículo FIAT/Toro, cor branca, com características coincidentes a automóvel utilizado em crime patrimonial.

Nesse contexto, o policial militar
Roger Garcia Gonçalves da Silva
esclareceu em juízo que a central repassou a informação de que havia veículos roubados na região de Pontes e Lacerda/MT em direção à Bolívia, especificando que dentre eles havia um veículo com as características exatas da FIAT/Toro conduzida pelo apelante (relatório de mídia id. 285562469).

A especificidade da informação - marca, modelo, cor e trajeto do veículo - afasta a alegação de mera intuição policial, configurando o que a jurisprudência denomina “informação anônima especificada” (AgRg nos EDcl no RHC n. 201.848/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Ademais, a conduta posterior do apelante, ao avistar a guarnição policial, confirma a legitimidade da suspeita inicial.

Conforme relatou o policial militar
Alexandre Monteiro de Oliveira
, o apelante inicialmente diminuiu a velocidade, simulando que iria parar, mas em seguida acelerou o veículo e o direcionou contra a viatura policial, quase atingindo os agentes que estavam desembarcando. (relatório de mídia id. 285562469).

A tentativa de fuga mediante investida contra os policiais militares, relatada de forma harmônica por 3 (três) agentes diferentes, demonstra inequivocamente que o apelante possuía motivos para evitar a abordagem, validando retrospectivamente a fundada suspeita que a motivou.

O policial militar
Maikon Diego Pereira Matias
confirmou que quando pararam para abordar o automóvel, o apelante o jogou para cima da viatura, obrigando-o a se deslocar para trás do carro enquanto o outro policial embarcou rapidamente no veículo oficial.

Como se extrai das circunstâncias
acima delineadas, a conduta suspeita do apelante durante a abordagem - tentativa de fuga e investida contra os policiais - confirma que a suspeita inicial sobre o veículo estava devidamente fundamentada nas informações específicas recebidas pela central de operações.

Portanto, a abordagem policial observou os parâmetros legais e constitucionais, pautando-se em informações específicas e objetivas que justificavam a medida interventiva, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

2.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1 Materialidade e autoria do crime de desobediência

A defesa requer a absolvição pelo crime de desobediência, sob a alegação de que a reação do apelante diante da abordagem abrupta, com disparos durante período noturno, não caracteriza desobediência dolosa, mas instinto de autoproteção diante de situação de perigo.

O pleito não merece acolhimento.

O crime de desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, consuma-se com o desatendimento consciente de ordem legal emanada por funcionário público competente.

A análise do tipo penal revela que o núcleo “desobedecer” abrange tanto o desatendimento quanto a recusa de cumprimento à ordem legal, podendo a conduta materializar-se por ação (quando a ordem impõe abstenção) ou omissão (quando determina comportamento positivo).

Constitui elemento essencial do tipo o efetivo conhecimento da ordem legal pelo destinatário, seja porque expedida em sua presença, ou porque sua ciência restou demonstrada de modo inequívoco.

Desse modo, a análise da prova oral produzida em juízo revela que o apelante teve pleno conhecimento da ordem de parada e conscientemente optou por desobedecê-la.

O policial militar
Roger Garcia Gonçalves da Silva
declarou em juízo que foi responsável pela ordem de parada e esclareceu que ao verem o veículo vindo de frente, tentaram a abordagem com sinais sonoros e luminosos, mas o apelante jogou o carro em direção da porta da viatura, o que obrigou o depoente a retornar ao interior do automóvel para não ser atingido.

O relato demonstra que a ordem foi clara e inequívoca, com a utilização dos meios padronizados de comunicação policial (sinais sonoros e luminosos), afastada qualquer alegação de desconhecimento ou incompreensão.

O policial militar
Alexandre Monteiro de Oliveira
confirmou que o apelante não obedeceu aos sinais luminosos e sonoros, jogou o veículo contra a viatura e quase atingiu os policiais que estavam semi-desembarcados.

A descrição precisa da dinâmica dos fatos revela que o apelante inicialmente diminuiu a velocidade, o que demonstra ter compreendido a ordem de parada, mas depois acelerou e direcionou o veículo contra os agentes, em inequívoca desobediência dolosa.

O policial militar
Maikon Diego Pereira Matias
corroborou os relatos anteriores e esclareceu que fizeram a abordagem de frente e quando pararam, o apelante jogou o veículo para cima da viatura, tanto que o depoente se jogou para trás da viatura enquanto outro policial embarcou rapidamente no veículo oficial.

A convergência dos 3 (três) depoimentos, prestados sob o crivo do contraditório, demonstra que o apelante não apenas compreendeu a ordem legal, mas conscientemente escolheu desobedecê-la de forma violenta, com risco à integridade física dos agentes públicos.

Importa ressaltar que a palavra dos agentes policiais é dotada de credibilidade e fé pública, notadamente porque exercem função pública primordial na repressão e investigação de ilícitos penais, não podendo ser afastada sem a presença de elementos concretos capazes de indicar ausência de imparcialidade. Nesse sentido:

“Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada”
(STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024).

Igualmente, este Tribunal consolidou o entendimento no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

No caso, os depoimentos dos policiais militares Roger Garcia Gonçalves da Silva, Alexandre Monteiro de Oliveira e Maikon Diego Pereira Matias apresentam coesão interna e harmonia com os demais elementos probatórios dos autos, inexistindo qualquer indício de parcialidade ou motivação pessoal para falsear a verdade dos fatos.

Nesse contexto, a alegação defensiva de instinto de autoproteção não elide a tipicidade da conduta, pois o apelante poderia simplesmente parar o veículo e questionar a legalidade da abordagem, mas optou por investir o automóvel contra os policiais.

Portanto, demonstradas a materialidade e autoria do crime de desobediência, mantenho a condenação.

3. APLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa pleiteia a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, sob a assertiva de que o apelante confessou espontaneamente o crime, não integra organização criminosa e que a reincidência isolada não constituiria óbice absoluto à benesse legal.

O pedido não comporta acolhimento.

O art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 prevê causa especial de diminuição de pena para o agente que for
“primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

A exegese do dispositivo revela que os requisitos são cumulativos e taxativos, e exigem o preenchimento simultâneo de todas as condicionantes para concessão da benesse.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cristalina no sentido de que qualquer forma de reincidência, genérica ou específica, é incompatível com a causa redutora, pois afasta a condição de primariedade.

O Tribunal da Cidadania consolidou o entendimento de que
“(...) a reincidência, específica ou não, obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado”
. (AREsp n. 2.857.682/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

In casu
, a análise dos antecedentes criminais do apelante revela a reincidência específica, conforme demonstrado no Processo de Execução Penal n. 0010159-65.2016.8.11.0064 e na Ação Penal 0002426-56.2015.4.01.3601, circunstâncias que impedem categoricamente a concessão da redutora.

Isso porque, a intenção do legislador ao prever a causa especial de diminuição foi distinguir o agente ocasional – “marinheiro de primeira viagem” - daquele que fez da criminalidade um modo de vida, de modo que seria contraditório e contrário à finalidade da norma conceder tratamento benéfico a quem demonstrou, pela reiteração delitiva, que não se adequou ao comando legal após a primeira condenação.

A confissão espontânea, embora constitua circunstância favorável ao apelante, não tem o condão de suprir a ausência dos demais requisitos legais, especialmente a primariedade. Outrossim, a eventual ausência de prova de integração à organização criminosa também é irrelevante diante da inequívoca reincidência específica do agente.

Face ao exposto, ausente o requisito da primariedade, afasto a pretensão de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

4. PERDIMENTO DO VEÍCULO

A defesa contesta o decreto de perdimento do veículo FIAT/Toro, sob a alegação de que o automóvel pertence à esposa do apelante, senhora Andréia Medeiros do Nascimento, terceira de boa-fé, sem participação no crime e sem conhecimento da utilização do bem para transporte de entorpecentes.

A insurgência não prospera.

O perdimento de bens utilizados na prática do crime de tráfico de drogas possui fundamento constitucional expresso no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, que estabelece o confisco automático de
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes”
.

O art. 91, II, “a”, do Código Penal estabelece como efeito genérico da condenação
“a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito”
.

Por sua vez, o art. 63 da Lei de Drogas dispõe especificamente que
“os bens apreendidos em decorrência dos crimes previstos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica”
, e que
“transitada em julgado a sentença condenatória, os bens serão avaliados por perito oficial e, em seguida, alienados em hasta pública”
.

Nesse contexto normativo, a legislação especial sobre drogas estabelece regime específico e mais rigoroso que o Código Penal, determinando o perdimento automático de todos os bens utilizados na prática do tráfico, independentemente de sua natureza ou origem, ressalvada apenas a hipótese excepcional de terceiro de boa-fé devidamente comprovada.

Nesse viés, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 647), fixou tese definitiva no sentido de que
“é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para finalidade ilícita, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
.

A
ratio decidendi
da Suprema Corte estabelece responsabilidade objetiva do proprietário do bem utilizado na traficância e prescinde de demonstração de conhecimento, participação ou habitualidade no uso criminoso, o que decorre da natureza constitucional do confisco, que visa combater eficazmente o tráfico de drogas mediante a retirada dos instrumentos materiais da atividade ilícita, independentemente de considerações subjetivas sobre o proprietário formal do bem.

Nessa linha de cognição, a responsabilidade objetiva significa que basta a comprovação do nexo causal entre o bem e a prática criminosa, dispensando-se a análise sobre o elemento volitivo do proprietário, sua eventual participação consciente no delito ou mesmo o conhecimento da destinação ilícita do bem.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
verbis
:

“(...) A jurisprudência majoritária, incluindo precedentes do STF e do STJ, estabelece que o perdimento de bens utilizados no tráfico de drogas não exige a comprovação de habitualidade ou adaptação específica do bem, sendo suficiente a demonstração de sua utilização em ato ilícito, conforme o Tema 647 do STF. (...)”
. (N.U 1002113-75.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

No caso, restou inequivocamente demonstrado que o veículo FIAT/Toro, utilizado pelo apelante para transportar mais de 50 (cinquenta) quilos de maconha, constituiu instrumento direto e essencial da prática criminosa.

O mero fato de o automóvel estar registrado em nome da esposa do acusado não constitui óbice ao perdimento, notadamente porque os cônjuges vivem em regime de comunhão de bens, conforme declarado pela própria interessada na fase policial (18 anos de casamento).

Tratando-se de bem comum do casal, o veículo integra o patrimônio de ambos os consortes se sujeita ao confisco quando utilizado na prática delitiva por qualquer deles, de modo que a alegação de terceiro de boa-fé demandaria dilação probatória específica, com contraditório adequado e produção de provas concretas sobre a origem lícita do bem, sua efetiva propriedade exclusiva e ausência de conhecimento sobre o uso criminoso.

A versão do apelante carece de qualquer elemento probatório corroborativo, a defesa limitou-se a argumentar genericamente sobre a propriedade formal do veículo, sem produzir elementos probatórios que comprovassem a boa-fé da esposa do apelante, condição, aliás, que deveria ser comprovada pela proprietária.

Com efeito, acrescenta-se que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o apelante carece de legitimidade processual para pleitear a restituição do veículo FIAT/Toro, uma vez que este se encontra registrado em nome de sua esposa, Andréia Medeiros do Nascimento.

Esse é o entendimento deste Tribunal, para o qual apenas o proprietário do bem possui legitimidade para postular sua devolução, por não ser possível que outras pessoas, mesmo cônjuges ou familiares próximos, façam tal pleito em nome do verdadeiro proprietário.

Confira-se:

“Outrossim, se o veículo [‘Vw Saveiro Cross, cor branca, placas NJE2421’] apreendido pertence a terceiro [‘empresa Eletro Mil’ cuja propriedade é de Rosicleia de Souza], o apelante não tem legitimidade recursal para postular sua restituição, conforme pacífica posição jurisprudencial deste e. Tribunal (TJMT, NU 0001932-43.2016.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 20.7.2018; AP NU 0011590-03.2017.8.11.0064, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 26.3.2019; AP NU 0002724-19.2019.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 3.3.2023; AP NU 1000009-23.2023.8.11.0012, PrimeiraCâmaraCriminal,15.4.2024)”
. (N.U 1000236-37.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025).

Portanto, demonstrada a utilização do veículo como instrumento do crime de tráfico de drogas e ausente prova concreta da condição de terceira de boa-fé, mantenho o decreto de perdimento.

5. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa postula a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas e necessidade de cuidados a familiares vulneráveis (pais com problemas mentais).

O pleito não merece acolhimento.

A prisão preventiva constitui medida extrema que exige a demonstração cumulativa dos pressupostos (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e de pelo menos um dos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A manutenção da custódia cautelar deve ser constantemente reavaliada, com observância do princípio da proporcionalidade e da cláusula
rebus sic stantibus
.

No caso, persistem todos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública.

A gravidade concreta da conduta praticada pelo apelante é evidenciada pela quantidade excepcional de entorpecente transportado (mais de 50 quilos de maconha), que revela dedicação profissional e habitualidade na traficância.

O risco de reiteração delitiva é demonstrado pela reincidência específica do apelante, que possui condenações anteriores por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e evidencia que não se adequou ao comando legal após as sanções pretéritas.

A circunstância de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução processual, somada à imposição de regime fechado para cumprimento da pena definitiva, reforça a necessidade de manutenção da custódia.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que
“(...) tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, mediante decisão devidamente motivada, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau”
. (AgRg no HC n. 991.761/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025).

Assim, a medida seria incompatível com a necessidade de acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e da provável reiteração delitiva, razão pela qual, demonstrada a subsistência dos requisitos legais para a custódia cautelar, mantém-se a prisão preventiva.

6. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Eduilson Santos de Souza
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025